Tribunal: TJSP
Processo: 0001884-18.2013.8.26.0646
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
res no 836/97 e 888/2000, que reestruturaram a carreira de Professor de Educação Básica I, estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada improcedente. Retratação do julgado para dar provimento ao recurso de apelação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0001884-18.2013.8.26.0646; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Urânia - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

Urânia

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. RETRATAÇÃO DO JULGADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei no 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos. Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. RETRATAÇÃO DO JULGADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei no 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos. Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis às obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço público estadual. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Leis Complementares no 836/97 e 888/2000, que reestruturaram a carreira de Professor de Educação Básica I, estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada improcedente. Retratação do julgado para dar provimento ao recurso de apelação.